Tribunal: TJSP
Processo: 1028242-12.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pedido de anulação da respeitável sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Cabimento – Hipótese em que a autora pretende obter judicialmente documento relativo à relação jurídica estabelecida entre as partes, com o intuito de verificar a regularidade dos termos nele constantes – Via processual escolhida que se mostra adequada

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pedido de anulação da respeitável sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Cabimento – Hipótese em que a autora pretende obter judicialmente documento relativo à relação jurídica estabelecida entre as partes, com o intuito de verificar a regularidade dos termos nele constantes – Via processual escolhida que se mostra adequada para a obtenção do provimento jurisdicional postulado, o qual é necessário para os fins pretendidos – Autora que tem o direito de pedir a exibição dos documentos comuns, dos quais necessita para possível defesa de seus direitos em juízo – Sentença de primeiro grau anulada – RECURSO PROVIDO.